Tribunal: TJES
Processo: 0000187-94.2019.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000187-94.2019.8.08.0017
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: RADIO BEL LTDA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC –
OMISSÃO -
INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DO MÉRITO –
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS – PRECEDENTE DO STJ –
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO -
INTUITO PROCRASTINATÓRIO – INEXISTÊNCIA NO ABUSO DE RECORRER –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E MULTA DO ART. 1.026, §2º, CPC - REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS -
RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3.
A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

4.
Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

5.
Ainda quanto ao pretendido prequestionamento, vale destacar que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

6.
Não há que se falar nas penas previstas no art. 81 do CPC e no art. 1.026, §2º, CPC quando não demonstrado o inequívoco objetivo protelatório do recorrente.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
000
0187-94.2019.8.08.0017

EMBARGANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADA: RADIO BEL LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

em face do v. acórdão acostado no ID 4123039, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargante, mantendo, por consequência, a r. sentença que julgou procedente os pedidos autorais formulados na ação declaratória de inexistência de débito contra si ajuizada por
RADIO BEL LTDA
.

Em suas razões juntadas no ID 4219272, a embargante

aduz, em síntese, que a decisão proferida por este órgão colegiado restou omissa, uma vez que (i)
“[...] junta aos autos em sua peça de defesa todos as provas que demonstram a irregularidade apontada (histórico de consumo, LAUDO RATM, TOI, fotos), ou seja, o correto procedimento adotado pela EDP de acordo com a Resolução da Aneel”;
(ii)
“A lavratura do TOI e a cobrança referente à recuperação do consumo de energia elétrica não faturado em razão de irregularidade no sistema de medição da unidade usuária é atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pela Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;”
(iii) não houve apreciação quanto a diversos dispositivos da Lei nº 8.987/95; (iv) deixou de analisar as provas contundentes na demanda; e (v) houve ofensa aos arts. 884, 886 e 994 do Código Civil.

Basicamente diante de tais argumentos, almeja
prequestionar
os artigos 21, XII, b, da CF; art. 2º, da Lei 9.427/1996; arts. 2º, 3º e 7º, Lei nº 8.078/90; arts. 1º, 6º, § 1º, 9º e 29 da Lei nº 8.987/1995; arts. 319, 355, 371, 373 do CPC; arts. 884, 886 e 944 do CC; e arts. 129, 130, 170 e 172 da Resolução 414/2010, da ANEEL.

Nas contrarrazões acostadas no ID 4781853, o embargado pugna pelo desprovimento do recurso e aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC/15, bem como a indenização por litigância de má-fé prevista no art. 81, daquele mesmo diploma legal.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)

Após

confrontar as razões recursais com o v. acórdão ora objurgado, não verifico a existência do alegado vício apontado no presente recurso. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação na sua apelação cível, concluindo que a recorrente deixou de observar o procedimento adequado quanto à suposta fraude no medidor de energia elétrica, de modo que não teria ocorrido a participação da recorrida a amparar a legalidade de sua conduta. Senão vejamos:

“[...] Assim, é possível verificar que a unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada às fls. 73/102, não se mostra, a meu sentir, suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte da apelada.

Para que a conduta da recorrente estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que a usuária, ora recorrida, acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que,
in casu,
não restou demonstrado.

Ao assim agir, tenho que a requerida deixou de observar o adequado procedimento, maculando, destarte, o direito ao contraditório e à ampla defesa do consumidor, até mesmo porque, com a substituição do medidor, resta de toda prejudicada a análise pericial do aparelho, vez que, inevitavelmente, haverá incertezas quanto à ausência de seu indevido manejo antes de ser submetido à perícia.

Ademais, no corpo do Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (fl. 78), o campo de ‘Cliente Presente’ se encontra tão somente a palavra ‘Não’, sem qualquer assinatura da autora, o que reforça, em meu sentir, a ausência de participação da consumidora na lavratura do procedimento.

Ainda como parte integrante de minha fundamentação, destaco o seguinte excerto da r. sentença objurgada:

‘10 – Vê-se na peça de defesa que NÃO há provas que tenha a consumidora sido intimada para estabelecimento do contraditório, já que embora alegue que enviou à autora notificação acerca dos procedimentos, o AR de fl.88 está ilegível, não se mostrando apto a comprovar o que quer que seja. Nem mesmo o documento de fl.89 comprova o cumprimento dessa obrigação, vez que prova somente o envio da postagem e não o seu recebimento pela consumidora. Também não há provas de que foi tentado outro meio de ciência, já que a Resolução 414 fala de ‘qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento’.

11 – Além da não comprovação de envio do TOI, também não se vê o levantamento da potência instalada, de que foram detalhados os equipamentos existentes no imóvel da autora, de que houve a implementação de medição fiscalizadora, recursos visuais como fotos e vídeos, e nem há comprovação de que foi a consumidora comunicada acerca do local, data e hora da realização da avaliação técnica (fl.90). Enfim, não há comprovação nos autos de que a ré cumpriu o estabelecido nos artigos acima.

12 – E somente após o cumprimento destes requisitos é que, nos termos do art. 130 da mencionada Resolução, e após comprovada a irregularidade, a distribuidora apurará as diferenças entre os valores efetivamente faturados e conferidos.

13 – A conclusão que se impõe, então, é que o procedimento adotado pela ré para a troca do medidor, e para o cálculo do consumo no período de 15/03/2014 a 15/03/2017, não respeitou as normas estabelecidas na Resolução nº 414 da ANEEL, sendo a cobrança, por conseguinte, indevida’.

Assim, em sendo negada pela usuária a violação do medidor de energia, nos moldes como se deu no presente caso, entendo que a realização de perícia técnica unilateral não se revela suficientemente hábil para comprovar eventual irregularidade por ela cometida.

[...]

Sendo assim, por ter sido produzido de forma unilateral o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3331639, entendo por não acolher as alegações trazidas no presente recurso.

Alinhavadas tais considerações, conclui-se que não havendo sido o medidor dito por violado, submetido, sob o crivo do contraditório, à apuração técnica por um
expert
imparcial, revela-se insubsistente a cobrança do débito em face da apelada, pois que não fora devidamente provada a ocorrência de fraude no aparelho que mede o consumo de energia”.

Logo, como dito anteriormente, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente de toda a questão posta, expondo de maneira clara as razões que fundamentaram o desprovimento do recurso de apelação cível anteriormente interposto pela recorrente.

Portanto, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

Ademais, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...).
(EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013)
(grifei)

Ressalto, ainda, que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre alguns artigos de leis mencionados pela ora embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido.” (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Ressalto, ainda, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Por derradeiro, por entender que a oposição dos embargos de declaração teve único propósito protelatório, podendo ser classificada como conduta de má-fé processual a ser enquadrada no art. 80, do CPC, requer a embargada a condenação da recorrente nas penas por litigância de má-fé (art. 81), além da punição prevista no art. 1.026, § 2º, daquele mesmo diploma legal.

Creio que não assiste razão a recorrida.

Os aclaratórios, a meu sentir, têm propósito explícito e expresso de prequestionar matérias para futuro(s) e eventual(is) recurso(s) à(s) Corte(s) Superior(es), sendo necessário, na visão da embargante, esgotar o debate na instância ordinária, para cumprimento das súmulas 356 e 282 do STF e 211 do STJ.

Portanto, não observo inequívoco objetivo protelatório, já que é o primeiro recurso de embargos declaratórios contra o referido acórdão, a enquadrá-la nas penas apontadas pela recorrida, motivo pelo qual deixo de aplicar-lhes, ao menos neste momento, a multa prevista no art. 81 do CPC e no art. 1.026, § 2º, daquele mesmo diploma legal.

Sendo assim, incabível, neste momento, o acolhimento do pedido de imposição das multas previstas nos dispositivos acima citados, o que não impede, contudo, a sua aplicação em caso de interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)